Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA No 225/06. ORIGEM. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO PERTENCENTE À RIDE. REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97 (Regulamento do ICMS – RICMS), dispõe que, quando se tratar de abatedouros, o regime será aplicado somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94/98 e deve se dar mediante comunicação do contribuinte, apresentada à repartição fiscal da sua circunscrição.
2. A simples inscrição do contribuinte quanto ao regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades sujeitas ao regime especial, mas não comprova que o contribuinte efetivamente realiza as referidas atividades na forma da legislação.
3. In casu, em que pese a parte alegar que não se trata de abatedouro, mas sim de frigorífico, ela armazena a mercadoria (carne bovina) e a fraciona em pedaços menores, de modo que estas partes possam ser distribuídas no varejo, motivo pelo qual há circulação de mercadorias que incide ICMS. 3.1. Quanto à atividade de fabricação de produtos de carne, a Portaria 225/2006 condicionou a fruição do benefício para as empresas que adquirissem animais na RIDE e que estes fossem abatidos e condicionados na mesma unidade. Logo, a atividade de fabricação de produtos da carne de origem bovina, devia acontecer em continuidade ao abate, o que não se verificou no caso em questão. Ademais, a mercadoria não adveio de abatedouro da RIDE, mas de outros estados, conforme demonstra o DANFE acostado aos autos.
4. O art. 320-E, inciso VI, do RICMS, elenca hipóteses em que cessa a vigência do regime especial de apuração do ICMS, de modo que atribui sanção ao contribuinte. No caso dos autos, não se verifica incompatibilidade entre o regime especial de tributação (art. 320-D do decreto no 18.955/1997) e o recolhimento antecipado do ICMS (art. 320 do mesmo decreto), porquanto a empresa poderá continuar a se beneficiar do referido regime mediante a aquisição de mercadorias pelos frigoríficos e abatedouros localizados na RIDE. Assim, não se faz necessária exclusão do contribuinte do regime especial, a fim de que este recolha o ICMS antecipado.
5. Não há, nos autos, caracterização de regime híbrido de tributação, porquanto a atividade econômica tributada se relaciona com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa, e não apenas ao fato de a parte estar inserida no rol de empresas que fazem jus ao regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97. Destaca-se, ainda, que não houve mescla de normas e sequer verifica-se incompatibilidade entre o decreto e a portaria discutida nos autos.
6. Negou-se provimento ao apelo da autora.